Tribunal: TJES
Processo: 5014172-78.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014172-78.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELENISE HELENA NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014172-78.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: ELENISE HELENA NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTABILIDADE INDEVIDA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. RETORNO AO BANCO ORIGINAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
ELENISE HELENA NASCIMENTO
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido inicial para: CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente no reestabelecimento do pagamento do benefício da aposentadoria por idade de n. 165.289.571-7 para o banco Santander (33 – Santander, OP: 765395, Centro, Colatina/ES), no prazo de 05 (cinco) dias a conta da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (cem reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 56877386. CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 848,20 (oitocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da portabilidade), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54 do STJ), abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.333,33 (sete mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da portabilidade), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54 do STJ), abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ)”
.

Em sede recursal (ID 12920112), o recorrente alega que caberia à autora provar que não solicitou a portabilidade de seu pagamento. Além disso, destaca a impossibilidade de restituição de valores; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12920117).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e o requerido fornecedor, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A sentença não comporta modificação.

Considerando que o pleito inicial se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de pedido de portabilidade), recai sobre o demandado o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito da demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu, afinal, em momento algum comprovou que a mesma tenha solicitado a portabilidade do recebimento de seu benefício previdenciário (Banco Santander → Banco BMG).

Assim, correta a determinação para que o requerido restabeleça o recebimento do benefício da autora para o banco originalmente destinado a tal fim (Banco Santander, OP: 765395, Centro, Colatina/ES), bem como promova a restituição dos valores que foram retidos pela impossibilidade de recebimento pela autora.

Com efeito, resta evidenciado o abalo moral sofrido pela autora em virtude da falha na prestação de serviço pelo réu, ressaltando que a atitude arbitrária da instituição financeira importou diretamente em retenção de verba alimentar, causando-lhe angústia, aflição e insegurança suficientes a ofender os direitos de sua personalidade.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.333,33 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)